Tribunal: TJMT
Processo: 1032264-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032264-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AURELINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 109.525.351-49 (APELADO), CATYA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 697.288.361-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

– REJEITADA – PREJUDICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CONFUNDE COM MÉRITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS

– PENSÃO DEVIDA DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada, por ação judicial autônima, a dependência econômico-financeira pela genitora da servidora pública falecida, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte (art. 247, da LC n. 04/1990).

É firme a Jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no sentido de que o termo
a quo
para concessão do benefício, por morte de servidor público, a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado na ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública.

A condenação, em face da Fazenda Pública, quanto aos índices de correção monetária e os juros de mora, deve observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários, conforme a natureza da condenação imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Retroativo de Pensão por Morte, ajuizada por Aurelina da Silva Pereira, e que condenou a Fazenda Pública Estadual e o
Mato Grosso Previdência (MTPREV) ao pagamento dos valores retroativos de pensão por morte,
compreendidos entre a data do primeiro requerimento administrativo (01/9/2015) até a data da implantação do benefício em favor da autora, a serem apurados na liquidação, com juros moratórios a partir da citação válida, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1
o
-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
e atualização monetária, com base no
INPC,
a partir de cada pagamento devido (Tema 905 STJ), bem como nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados na fase de liquidação do julgado (id 135218186).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ante à edição da
Lei Complementar Estadual n. 560, de 31 de dezembro de 2014, que constituiu o MTPREV uma autarquia, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

E, ainda, a prejudicial de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, já que o pedido da autora, ora Apelada na ação, cinge-se

“
A condenação do Réu para devolver à Autora os atrasados de sua pensão, acrescida de juros e correção monetária, retroativos da pensão por morte, desde a data do óbjto da ex servidora 04/08/2015 até o trânsito em julgado da sentença 07/11/2019 (exatos 51 meses) a serem calculados com base nos proventos que a Requerente recebe de pensão no valor de R$ 2.920,93 (...)"
, enquanto a sentença, de forma não correlata ao pleito, assim decidiu: “JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ao pagamento dos valor es retroativos de pensão por morte, compreendido entre a data do primeiro requerimento administrativo (01/9/2015) até a data da implantação do benefício em favor da autora, a serem apurados em liquidação de sentença.”.

No mérito, que, apesar de a Autora, ora Apelada, ter protocolado o requerimento administrativo de pensão por morte, em 09/2015, a comprovação da dependência financeira com relação à servidora falecida deu-se apenas em 07/10/2019, após prolação da sentença, na Ação n.
1000039.38.2016.8.11.0001
. Logo, segundo entende, não faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de forma retroativa, a contar de 04/08/2015, data de falecimento da servidora, mas a partir da juntada da prova de dependência financeira, no caso, 12/12/2019.

Acrescenta, ainda, que houve equívoco, quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados na sentença recorrida, que, na verdade, deveria impor juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária e juros pela taxa Selic.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 135218189).

A apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos nele aventados (id 135218193).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito (id 136431161).

É o relatório.

V O T O

(P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O Apelante suscita ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a concessão da pensão por morte, devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Não obstante o Mato Grosso Previdência – MTPREV

– ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando, totalmente, vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar n. 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nessa linha, cita-se o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. [...] (TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, data de julgamento 07/02/2020).

Sendo assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

V O T O

(P R E J U D I C I A L)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O Recorrente alega, ainda, a preliminar de nulidade da sentença, por entender que a sentença está dissociada dos limites do pedido da autora, o que acarreta a nulidade da sentença.

Veja que tal prejudicial se confunde com o mérito da pretensão recursal, por essa razão será conjuntamente apreciada.

V O T O

(M É R I TO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que condenou a Fazenda Pública Estadual e o
Mato Grosso Previdência (MTPREV) ao pagamento dos valores retroativos, da pensão por morte,
compreendidos entre a data do primeiro requerimento administrativo (01/9/2015) até a data da implantação do benefício em favor da autora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença (id 135218186).

Inicialmente, insta ressaltar que o feito não é apenas Recurso de Apelação Cível, mas, também, Reexame Necessário de Sentença.

Portanto, determino,
ab initio
, que a Secretária da Câmara de Direito Público proceda à retificação na classificação dos autos.

Superado o impasse, passo à análise da pretensão recursal.

Do Recurso Voluntário

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o Recorrente, Estado de Mato Grosso, deve ou não efetuar o pagamento dos retroativos de pensão por morte da servidora estadual, para a respectiva genitora, após o requerimento administrativo, datado de 01/09/2015 ter sido negado sob o argumento de falta de comprovação judicial da dependência econômica, o que fora reconhecido, judicialmente, em 07/10/2019.

A prova revela que a parte autora é genitora da
servidora estadual
, Neide da Silva Pereira,
falecida em 04/08/2015
, e pleiteou, administrativamente,
em
01/09/2015
, a
pensão por morte, que foi negada sob a justificativa de
ausência de provas acerca da dependência financeira (id 135218150).

Demonstra que
a dependência econômica
foi reconhecida judicialmente no Processo n. 10000039-38.2016, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca,
com sentença em
07/10/2019
. Cita-se dispositivo do citado
decisium
:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial somente para declarar
o direito de Aurelina da Silva Lima como dependente econômica de sua falecida filha, Neire da Silva Pereira para fins previdenciários, desde a ocorrência do óbito
. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. (Grifei).

Consta, ainda, que houve reiteração do pleito administrativo, com a prova judicial da dependência financeira da autora, recorrida, da servidora falecida, ocasião em que
passou a receber o benefício, especificamente em 12/12/2019
.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, conforme a Súmula 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

A Lei complementar n. 04 de 15 de outubro de 1990, em seu artigo 247 assim dispõe:

Art.247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que
será devida a contar da data:

I- do óbito, quando
requerida até 30 (trinta) dias
depois deste;
(grifo nosso)

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se manifestou:

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – VALOR DEVIDO DESDE A DATA DO ÓBITO – ARTIGO 247, I, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No. 524/2014 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, a Autora já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da dependência econômica ao filho, servidor público estadual, em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos para concessão da pensão devida desde a data do óbito, pois requerido em até 30 (trinta) dias depois deste.

2 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3 - Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem observar o entendimento consolidado no Tema 905, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta. No que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (i) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91; (ii) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei n
o
11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.” (N.U 1002396-12.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/05/2021, publicado no DJE 15/06/2021)

Reproduz-se, ainda, o julgado citado na sentença recorrida sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO
–
FALECIMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
–
PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR SUA GENITORA. Sentença de procedência para condenar o réu a conceder à autora o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua filha,
pagando-lhe o benefício desde a data do falecimento
(12/10/2009), devendo o
quantum
ser apurado em liquidação de sentença,
incidindo sobre este montante correção monetária e juros de mora
da citação, na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997. Condenou a parte ré nas despesas processuais, observados os termos da isenção legal, e em honorários advocatícios, em percentual a ser definido em fase de liquidação de sentença. Apelação da parte ré no que concerne à condenação ao pagamento de parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda. O presente feito está sujeito, ainda, ao duplo grau de jurisdição em razão do artigo 496 do NCPC. A pensão por morte é benefício direcionado aos dependentes do segurado, visando à manutenção da família, no caso da morte do responsável pelo seu sustento. Garantia constitucional e prestação previdenciária regulamentada em lei. Art. 201, V, da Constituição Federal. A súmula 340, do STJ prevê que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Assim, ao caso aplica-se a Lei Estadual 5.260/08, que previa que os pais poderiam ser beneficiários da pensão por morte, desde que não existisse cônjuge, companheiro e descendentes do de cujus; e desde que fosse comprovada a dependência econômica. Comprovação de que a autora preencheu os requisitos legais para obter o benefício pretendido. A apelação da parte ré não questiona a condição de beneficiária da pensão por morte da autora, limitando-se a vergastar a condenação ao pagamento de valores desde o falecimento da servidora. Artigos 322 e 323 do CPC. A interpretação do pedido deve refletir o conjunto da postulação e observará, sempre, a boa fé. O pleito autoral poderá advir não apenas do pedido expresso, mas de uma interpretação conjunta da postulação. Por óbvio, a autora, ao intentar que o benefício da pensão por morte lhe fosse assegurado, obviamente considerou que tal direito existia desde o passamento da filha, posto que suportou, a partir de então, restrição econômica ao não contar com a fonte de custeio do núcleo familiar. Em sua contestação, a parte ré expressamente argumentou contrariamente ao pagamento de valores retroativos. Logo, a parte ré não foi surpreendida pela determinação contida no dispositivo da sentença, eis que teve franca ciência e devidamente rebateu tal possibilidade no curso da instrução processual. Sentença mantida. Desprovimento do Recurso. Sentença Confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-Rj - Apl: 01396957320148190001, Relator: Des(A) Sônia de Fátima Dias, data de julgamento: 18/09/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível).

Dessa forma, não há falar que a pensionista tem direito ao benefício somente a partir do segundo requerimento, ante a apresentação da decisão judicial de sua dependência econômica da servidora falecida, porquanto essa relação já existia, o que fora reconhecido em decisão judicial.

Logo, inconteste o direito à percepção do benefício previdenciário na forma concedida na sentença recorrida.

Melhor sorte, não teve a irresignação, quanto à atualização monetária do valor da condenação.

Denota-se que os índices de correção foram aplicados, em conformidade com o teor da Tese 905, do Superior Tribunal de Justiça, apreciada em representativo de controvérsia.

Ou seja, no
que diz respeito ao pagamento de verbas de natureza previdenciária, como sói o benefício da pensão por morte, os encargos incidem da seguinte forma: (I) sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei n. 8.213/1991; e, (II) - Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o juízo de piso julgou procedente o pedido inicial da ação, determinando que, ao Apelante,
o pagamento dos valores retroativos de pensão por morte,
compreendido entre a data do primeiro requerimento administrativo (01/9/2015) até a data da implantação do benefício em favor da autora, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Quanto à análise da preliminar de ilegitimidade e nulidade da sentença, as matérias já foram apreciadas no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Da mesma forma, também foi analisada o direito à percepção dos retroativos da
pensão por morte da servidora estadual, para respectiva genitora, ante a comprovação judicial da dependência econômica, bem como a partir de quando.

Desse modo todos os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso do Apelo do Estado.

Nessa quadra, é indiscutível o direito somente a partir do segundo requerimento, ante a apresentação da decisão judicial de dependência economia da servidora falecida, porquanto essa relação já existia, o que fora reconhecido em decisão judicial.

Por isso, a ratificação da sentença é medida que se impõe no caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e RATIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022